Tribunal: TJSP
Processo: 1008848-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Aplicação da regra geral contida no §2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil – Proveito econômico mensurável – Modificação da base de cálculo da verba honorária para tal valor - Sentença reformada – Apelação parcialmente provida.